Tribunal: STF
Processo: ARE 1332905
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULA 280/STF. TEMA 685. INAPLICABILIDADE.



    1.  Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.  As conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em virtude da imunidade prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.